Tribunal: TJBA
Processo: 0505718-64.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505718-64.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOUSA SUZART & CHEQUER LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL LOPES GOMES

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PERÍCIA TÉCNICA, DIFICULDADES DE MANUTENÇÃO E CRITÉRIOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505718-64.2017.8.05.0274, em que figuram como embargante MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. e como embargado SOUSA SUZART & CHEQUER LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.